Tribunal: TJDFT
Processo: 0709629-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL OU DA AUTORIDADE POLICIAL. LEI No 13.964/2019. CONVERSÃO DE PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE.

1. A Lei no 13.964/2019 estabelece que a prisão cautelar não poderá ser decretada de ofício pelo Magistrado, dependendo de representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, nos termos dos artigos 282 e 311 do Código de Processo Penal.

2. Conforme jurisprudência do STF (HC 188.888) e do STJ (HC 590.039), é inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva.

3. Ordem concedida.